Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-42.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESACATO. ABSOLVIÇÃO DAS DEMAIS IMPUTAÇÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHOS POLICIAIS COERENTES. CRIME DE AMEAÇA DE NATUREZA FORMAL. DESACATO. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelos crimes previstos nos artigos 147 e 331, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 11 meses e 14 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, com absolvição das demais imputações. A Defesa busca a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter as condenações pelos crimes de ameaça e desacato; (ii) aferir se a dosimetria aplicada pelo Juízo de origem comporta revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma com a exteriorização da intenção de intimidar, sendo irrelevante que a faca estivesse embalada ou que o réu tenha sido desarmado.
4. Os depoimentos das testemunhas policiais atestam, de forma coesa, que o réu proferiu xingamentos e ofensas diretas aos agentes públicos durante a atuação funcional, evidenciando o menosprezo à função pública e configurando o crime de desacato.
5. O estado de exaltação ou irritação do agente não afasta a tipicidade do desacato, sendo desnecessário comprovar dolo específico distinto do propósito de ofender o funcionário público no exercício de suas funções.
6. A materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e desacato encontram respaldo firme nos autos, não havendo contradições capazes de lastrear a absolvição do réu.
7. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base. Assim, o magistrado tem discricionariedade, observadas a razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a pena adequada para o caso concreto. Tanto a fração de 1/6 sobre a pena mínima quanto a fração de um 1/8 sobre a diferença entre a pena máxima e a pena mínima são aceitos indistintamente, não havendo determinação para a adoção da fração mais benéfica.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 147, 331; CP, arts. 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: – AgRg no AgRg no AREsp n. 1.775.871/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/02/2021, DJe 01/03/2021. – Acórdão 1147709, 20180310042163APR, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 31/01/2019, DJe 05/02/2019. – Acórdão 1080519, 20130710319835APR, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 15/02/2018, DJe 16/03/2018.